Tribunal: TJDFT
Processo: 0710856-57.2017.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CULPA DA CONSTRUTORA. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL E IMPREVISÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. FACULDADE DO ADQUIRENTE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL E EM PARCELA ÚNICA DOS VALORES PAGOS PELA PARTE AUTORA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO CONFIGURADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. O pacto de entrega da obra gera expectativa legítima do consumidor de usufruir o bem na data estabelecida. O desrespeito ao prazo implica no reconhecimento da mora da incorporadora, como se extrai do artigo 394 do Código Civil.
2. Eventuais problemas enfrentados pela construtora e que ensejaram o atraso na execução da obra relaciona-se com os riscos inerentes à atividade da empresa, que atua no ramo da construção civil, não podendo ser repassados ao consumidor, pois eventuais problemas e contratempos já estão abrangidos pelo período de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias. A prorrogação do referido prazo de tolerância somente ocorre em casos excepcionais e imprevisíveis.
3. O não cumprimento da obrigação contratual de entrega do imóvel no prazo acordado configura culpa da ré, sendo facultado à parte autora a resolução do contrato, o que garante o retorno das partes à situação em que se encontravam antes da realização do negócio jurídico, com devolução integral, em parcela única, dos valores pagos pela parte autora. Inteligência do artigo 475 do Código Civil e da Súmula no 543 do Colendo Superior Tribunal de justiça.
4. Tratando-se de responsabilidade contratual, e sendo a rescisão motivada unicamente por culpa da promitente vendedora, o termo inicial para incidência dos juros moratórios é contado a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.
5. Nos termos do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, quando cada litigante é, em parte, vencedor e vencido, tem-se caracterizada a sucumbência recíproca, a qual enseja a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais entre as partes.
6. Recursos conhecidos e não providos.